Tribunal: TJDFT
Processo: 0748388-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748388-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABRICIO CONSTANTINO DE MEDEIROS PACIENTE: EDUARDO FRANCISCO SARAIVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Fabricio Constantino de Medeiros em favor de EDUARDO FRANCISCO SARAIVA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente, mantendo sua prisão preventiva, nos termos dos artigos 310 e 312 do CPP. Sem pedido liminar. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2020 19:14:16. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador